Tribunal: TJPA
Processo: 0814197-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814197-32.2020.8.14.0301

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: SUPERGAS JADERLANDIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS MÓVEIS ENTREGUES EM RELAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO APÓS RESCISÃO E NOTIFICAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO. POSSÍVEL POSSE PRECÁRIA E ESBULHO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de reintegração de posse, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, por considerar inadequada a via possessória para reaver 400 vasilhames transportáveis de aço GLP P-13 entregues no contexto de relação contratual, cuja devolução teria sido recusada após rescisão e notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção de bens móveis após rescisão contratual e notificação para devolução pode, em tese, configurar posse precária e esbulho possessório; (ii) estabelecer se a petição inicial poderia ser indeferida por inadequação manifesta da via possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A origem contratual da posse direta não afasta, por si só, a tutela possessória, pois a posse inicialmente legítima pode tornar-se injusta e precária após a cessação da causa jurídica que autorizava a detenção do bem.

4. A retenção de bens móveis individualizados, após ciência da obrigação de restituição, pode caracterizar esbulho possessório em favor do possuidor indireto.

5. A petição inicial narra, em tese, posse anterior, entrega dos bens, rescisão da relação jurídica, notificação para devolução, ausência de restituição e perda da posse, elementos suficientes ao processamento da ação possessória.

6. A discussão sobre a suficiência da prova do esbulho deve ocorrer no curso regular do processo, com contraditório e eventual instrução, não sendo adequada a extinção prematura da demanda por inadequação da via eleita.

7. O indeferimento da inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC é excessivo quando não há vício formal objetivo a sanar, mas divergência jurídica sobre a qualificação dos fatos narrados.

8. A causa não está madura para julgamento imediato, pois a sentença é terminativa e não houve formação plena do contraditório nem exame de mérito sobre a efetiva configuração do esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A posse direta originada de relação contratual pode tornar-se precária quando, após rescisão e notificação para devolução, o possuidor direto retém indevidamente bens móveis individualizados.

2. A retenção de bens móveis após a cessação da causa jurídica da posse pode configurar, em tese, esbulho possessório.

3. A petição inicial de ação possessória não deve ser indeferida por inadequação da via eleita quando narra posse anterior, ato ofensivo, data do esbulho e perda da posse.

4. O reconhecimento da adequação abstrata da via possessória não implica procedência da demanda, que depende de contraditório, instrução e exame da prova.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210; CPC, arts. 321, parágrafo único, 560, 561, 562 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.327.627/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.10.2016, DJe 01.12.2016; STJ, REsp nº 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.09.2021, DJe 01.10.2021; TJCE, Agravo de Instrumento nº 0630848-39.2024.8.06.0000, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
SUPERGAS JADERLANDIA LTDA
, perante a 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA. A decisão recorrida indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por entender inadequada a via possessória eleita.

Inicialmente, a autora ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar, alegando ter entregue à ré, no contexto de relação contratual vinculada ao fornecimento de GLP, 400 vasilhames transportáveis de aço P-13. Sustentou que, após rescisão contratual comunicada por notificação recebida em 25/11/2019, a requerida não devolveu os bens, caracterizando esbulho possessório, razão pela qual requereu reintegração liminar e posterior procedência da demanda.

Na sequência, o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, por compreender que os fatos narrados indicariam hipótese de rescisão de contrato de comodato, e não de reintegração de posse, ante a ausência de esbulho possessório, concedendo prazo de 15 dias para adequação da ação, sob pena de indeferimento. Em manifestação posterior, a autora requereu a reconsideração da decisão, reiterando a adequação da via possessória e sustentando que a ré, embora notificada da rescisão contratual e do dever de restituição dos 400 vasilhames P-13, teria permanecido indevidamente na posse dos bens, circunstância que configuraria esbulho e autorizaria o processamento da demanda com apreciação do pedido liminar.

Posteriormente, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial. O juízo consignou que, apesar da determinação de emenda para adequação da via eleita à pretensão exposta, a parte autora insistiu na continuidade da ação possessória. Com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concluiu pelo não cumprimento da determinação judicial e determinou o arquivamento após o trânsito em julgado.

Contra a sentença, a autora opôs embargos de declaração, alegando contradição no julgado por entender demonstrado o esbulho possessório, diante da notificação de rescisão contratual e da ausência de devolução dos 400 vasilhames P-13. Os aclaratórios foram conhecidos e rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, consignando-se que a pretensão revelava mero inconformismo com o mérito da decisão.

Por fim, a autora interpôs apelação cível, sustentando a tempestividade do recurso e a necessidade de cassação da sentença. Alegou que a inicial comprovou posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC. Requereu o prosseguimento da ação de reintegração de posse e, alternativamente, a conversão da demanda em ação de cobrança, em atenção à celeridade e à economia processual.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se foi correto o indeferimento da petição inicial da ação de reintegração de posse proposta por Nacional Gas Butano Distribuidora Ltda. em face de Supergas Jaderlandia Ltda., sob o fundamento de que os fatos narrados corresponderiam a mera rescisão de contrato de comodato/depósito, e não a hipótese juridicamente apta a configurar esbulho possessório.

A sentença recorrida indeferiu a inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao considerar que a autora, embora intimada para emendar a exordial e adequar a via eleita, teria insistido no prosseguimento da ação possessória. Ocorre que, examinando-se a causa de pedir deduzida na petição inicial, não se constata deficiência formal propriamente dita, tampouco ausência de narração mínima dos elementos necessários ao processamento da demanda. Ao contrário, a autora afirmou ter entregue à ré 400 vasilhames transportáveis de aço GLP P-13, no contexto de relação contratual vinculada à distribuição de gás, alegando que, após a rescisão contratual e a notificação para restituição dos bens, recebida em 25/11/2019, a requerida permaneceu inerte e manteve indevidamente os recipientes em seu poder.

Nesse cenário, a questão não se resolve pela simples afirmação de que a origem da posse direta decorreu de relação contratual. A existência de contrato de comodato, depósito ou instrumento congênere não exclui, por si só, a tutela possessória. A posse direta exercida pelo comodatário ou depositário pode nascer legítima, mas tornar-se injusta e precária a partir do momento em que, cessada a causa jurídica que autorizava a detenção da coisa, o possuidor direto, devidamente cientificado da obrigação de restituir, deixa de devolver o bem ao possuidor indireto. A precariedade, nesse contexto, não se confunde com mero inadimplemento contratual abstrato; ela se manifesta na retenção da coisa contra a vontade daquele que transferiu a posse direta em razão de vínculo jurídico posteriormente desfeito.

O art. 1.210 do Código Civil estabelece que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. De igual modo, o art. 560 do Código de Processo Civil dispõe que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”, enquanto o art. 561 do mesmo diploma exige que o autor prove a sua posse, a turbação ou o esbulho, a data do ato ofensivo e, na reintegração, a perda da posse. Tais dispositivos evidenciam que a discussão relevante, para fins de admissibilidade da via possessória, é saber se a inicial descreve posse anterior, ato ofensivo e perda possessória, não sendo lícito afastar liminarmente a ação apenas porque a posse direta do réu teve origem contratual.

No mesmo sentido, colhe-se precedente recente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em caso envolvendo reintegração de posse de bens móveis não restituídos após a rescisão de contrato de comodato, no qual se reconheceu que a prova documental do ajuste, das notas fiscais, do saldo dos bens e da notificação extrajudicial para devolução era suficiente para demonstrar, em juízo liminar, a presença dos requisitos dos arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, assentou-se que, comprovada a existência do contrato de comodato e a posterior ciência dos comodatários quanto à rescisão e à necessidade de restituição dos bens, estava caracterizado o suporte necessário à adoção do rito possessório e ao deferimento da reintegração. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NOS TERMOS DO ARTIGO 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE NOVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR, ESBULHO E DATA DO ESBULHO. PROVA DOCUMENTAL DO CONTRATO DE COMODATO DE BENS MÓVEIS NÃO RESTITUÍDOS APÓS NOTIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se na origem de ação de reintegração de posse, proposta pela parte ora agravante em razão da não restituição de bens móveis objetos de contrato de comodato. De acordo com os autos, observa-se que a agravante manteve contrato de comodato com os recorridos, tendo emitido, em 13 de abril de 2023, notificação extrajudicial informando sobre a rescisão desses ajustes, requerendo a devolução dos bens móveis ora questionados, sendo a notificação recebida em 17 de abril de 2023 (fls. 62 dos autos de origem).
2. No caso em questão, verifica-se que os requisitos legais para sua concessão estão presentes, tendo em vista que os documentos que acompanham a inicial indicam que o Autor é proprietário dos bens móveis esbulhados, (art. 561, inciso I do CPC), sendo esses elementos confirmados pela prova documental dos autos. 3. Dito isto, uma vez que provada a existência do contrato de comodato e notas fiscais pertinentes aos produtos (fls. 48/60 dos autos de origem), o termo de confirmação do saldo dos bens móveis pelos agravados (fls. 61 dos autos de origem) e a notificação extrajudicial dando ciência sobre a rescisão dos ajustes e a necessidade de devolução dos bens (fls. 62 dos autos de origem), entendo que assiste razão à agravante quanto ao rito aplicável e, por conseguinte, à presença dos requisitos necessários à reintegração da posse dos bens móveis em questão.
Ou seja, vislumbra-se mácula na decisão de origem, razão pela qual deve ser deferido o pedido liminar de expedição do mandado de reintegração de posse pretendido pela agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06308483920248060000 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 09/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024)

Embora o referido julgado tenha sido proferido em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar, sua ratio decidendi é aplicável ao presente caso no ponto em que reconhece a compatibilidade entre a ação possessória e a retenção indevida de bens móveis entregues em comodato após notificação para restituição. Isso reforça a conclusão de que a inicial não poderia ter sido indeferida por inadequação manifesta da via eleita, pois a discussão sobre a suficiência da prova do esbulho deve ser enfrentada no curso regular do processo, e não obstada prematuramente na fase de admissibilidade da petição inicial.

No caso concreto, a petição inicial, ao menos em tese, apresentou os elementos estruturantes da pretensão possessória. A autora alegou posse indireta sobre bens móveis determinados; indicou a entrega dos vasilhames à ré; narrou a rescisão da relação jurídica e a notificação para devolução; apontou a data de recebimento da notificação; e sustentou que a ausência de restituição teria convertido a posse direta da requerida em posse precária. Esses elementos não significam, desde logo, procedência da ação, mas são suficientes para afastar o indeferimento da inicial por inadequação manifesta da via eleita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também orienta que, em situações de comodato, a permanência injustificada na posse após o termo final da relação ou após a notificação para restituição pode caracterizar esbulho possessório. Em precedente divulgado pelo próprio STJ, consignou-se que é da essência do comodato a temporariedade e a obrigação de restituição do bem, de modo que, havendo prazo estipulado, o seu transcurso implica dever de devolver a coisa, sob pena de configuração de esbulho possessório. Em outro registro jurisprudencial da Corte, consta orientação no sentido de que, notificado o comodatário para restituição, sua posse até então justa torna-se injusta pelo vício da precariedade, autorizando, em tese, a ação de reintegração de posse. Vejamos os julgados mencionados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO POR PRAZO DETERMINADO (CEM ANOS). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMODATÁRIO SOBRE O DESINTERESSE DO COMODANTE EM MANTER A AVENÇA, POR QUEBRA DE CONFIANÇA E/OU DESVIO DE FINALIDADE. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. [...]
2. Como de sabença, o comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. 3. A temporariedade é uma das características estruturais do comodato, uma vez consabido que a entrega gratuita de bem sem intenção de restituição caracteriza o contrato de doação e não o de empréstimo. Não há, portanto, que se falar em comodato vitalício ou perpétuo. 4. Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado. Por outro lado, advindo o termo contratual, exsurgirá o dever do comodatário de restituir a coisa, sob pena de configuração automática da mora, não havendo, portanto, necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial do devedor (mora ex re). Nessa hipótese, a não devolução da coisa emprestada no prazo fixado constitui a posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o esbulho ensejador da pretensão reintegratória do comodante.
[...]

(STJ - REsp: 1327627 RS 2012/0117065-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. COMODATO VERBAL. IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS COMODATÓRIOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS MESMOS ACERCA DO INTUITO DE REAVER O IMÓVEL. 1. Ação de reintegração de posse. 2. Ação ajuizada em 02/07/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/06/2021. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se, para fins de comprovação do esbulho, hábil a dar ensejo à proteção possessória em favor do espólio e do herdeiro beneficiário, é necessária a notificação prévia do (s) comodatário (s) ou se a ausência desta notificação pode ser suprida pela inequívoca ciência dos mesmos acerca do intuito daqueles em reaver o imóvel.
[...] 7. Nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse;ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 8. Nos contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial - do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente.
Ao revés, tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho possessório.
[...]

10. Verificada a ciência inequívoca dos recorridos para que providenciassem a devolução do imóvel cuja posse detinham em função de comodato verbal com a falecida proprietária, configurado está o esbulho possessório, hábil a justificar a procedência da lide.
11. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1947697 SC 2021/0164957-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

É certo que tais precedentes usualmente versam sobre imóveis, ao passo que o presente caso envolve bens móveis consistentes em vasilhames de GLP. Todavia, essa distinção não afasta a proteção possessória. O sistema jurídico brasileiro admite posse e tutela possessória sobre bens móveis, inexistindo restrição legal que limite a reintegração de posse a bens imóveis. Ao contrário, a posse, enquanto situação jurídica protegida, pode recair sobre coisas corpóreas móveis ou imóveis, desde que individualizáveis e passíveis de apreensão material. No caso, a autora individualizou a quantidade e a espécie dos bens cuja restituição pretende, circunstância suficiente para permitir a tramitação da demanda, sem prejuízo de posterior apuração quanto à existência, localização, identidade, substituibilidade ou eventual impossibilidade de restituição específica.

Também não se mostra adequado tratar a manifestação da autora, apresentada após a determinação de emenda, como simples descumprimento injustificado de ordem judicial. A parte não deixou de complementar dado indispensável da inicial nem se recusou a sanar vício formal objetivo. O que houve foi divergência jurídica quanto à qualificação dos fatos narrados: o juízo entendeu que a hipótese seria exclusivamente contratual; a autora sustentou que a retenção dos bens após notificação configuraria esbulho. Nessa circunstância, o indeferimento da inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, revela-se medida excessivamente prematura, pois a petição continha pedido certo, causa de pedir inteligível, indicação das partes, narrativa fática coerente e documentos que, segundo a autora, comprovariam a relação jurídica e a exigência de restituição.

Ressalte-se que o reconhecimento da adequação abstrata da ação possessória não implica afirmar, desde logo, que o esbulho esteja definitivamente comprovado. Essa conclusão depende do regular processamento do feito, com contraditório, eventual apreciação do pedido liminar e exame dos documentos apresentados, inclusive quanto à validade da notificação, à efetiva entrega dos vasilhames, à permanência dos bens com a ré e à eventual existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. O ponto decisivo, nesta fase recursal, é apenas que a narrativa inicial não é juridicamente impossível nem revela inadequação manifesta do procedimento escolhido.

De igual modo, não se recomenda o julgamento imediato do mérito por esta instância. A sentença recorrida tem natureza terminativa, pois indeferiu a petição inicial antes do desenvolvimento regular da relação processual. Não houve instrução, formação plena do contraditório nem enfrentamento de mérito quanto à efetiva configuração do esbulho. Assim, a causa não se encontra madura para aplicação do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. O provimento cabível, portanto, é a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Por fim, o pedido alternativo de conversão da demanda em ação de cobrança não deve prevalecer neste momento. A pretensão principal foi formulada como tutela possessória sobre bens móveis determinados, e a narrativa apresentada é compatível, em tese, com a reintegração de posse. Eventual conversão em perdas e danos, cobrança ou indenização somente poderá ser avaliada em momento processual próprio, caso se verifique a impossibilidade de restituição específica dos bens ou a inadequação superveniente da tutela possessória.

Desse modo, a sentença deve ser cassada, reconhecendo-se que a retenção de bens móveis recebidos em comodato ou depósito, após rescisão contratual e notificação para devolução, pode configurar posse precária e, em tese, esbulho possessório. Narrados na inicial a posse anterior, a entrega dos bens, a rescisão da relação jurídica, a notificação para restituição, a recusa de devolução e a perda da posse indireta, não se justifica o indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita. Por essas razões, impõe-se o provimento da apelação para determinar o retorno dos autos à origem e o regular processamento da ação.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
cassar a sentença
proferida pelo juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação de reintegração de posse proposta por NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA em face de SUPERGAS JADERLANDIA LTDA, com a apreciação dos requerimentos pertinentes, inclusive do pedido liminar, como entender de direito o magistrado de primeiro grau, sem prejuízo do contraditório e da ulterior instrução processual.

Deixo de distribuir os ônus de sucumbência, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação sucumbencial ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026